Tribunal: TJMT
Processo: 1007486-70.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007486-70.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JULIANO DOS SANTOS CEZAR - CPF: 268.594.648-95 (ADVOGADO), JOAO DANIEL BERTO - CPF: 317.828.768-04 (AGRAVANTE), JOAO CARLOS BERTO - CPF: 249.526.668-16 (AGRAVANTE), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), MICHELLE AZEVEDO FILHO - CPF: 015.192.421-07 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - NOVA CANAÃ DO NORTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ABSTENSÃO DE ATIVIDADES QUE DEGRADAM O MEIO AMBIENTE E REGULARIZAÇÃO DAS ÁREAS - PRESENÇA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO DANIEL BERTO e OUTRO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte que, na Ação Civil Pública Ambiental nº 1000763-90.2021.811.0090, deferiu o pedido de tutela de urgência para: a) Proibir os Agravantes de prosseguir com a exploração econômica das Fazendas JM e JM II, abstendo-se de realizar quaisquer atividades no local, tais como pecuária, piscicultura, agricultura, edificações etc; b) O retorno das atividades se dará somente com a devida regularização ambiental e obtenção das respectivas licenças para tanto; c) Promover a inscrição dos aludidos imóveis rurais no Cadastro Ambiental Rural (CAR) junto à Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA).

Sustentam os Agravantes ausência de responsabilidade, pois o imóvel objeto da ação foi transferido para terceiros.

Para tanto, junta diversas ações judiciais e processos administrativos.

Afirmam que exerceram atividade rural e alienaram as Fazendas JM e JM II até 19/04/2018, que as penalidades devem ser dirigidas àquele que deu causa ao dano ambiental, impossibilidade de cumprirem a decisão judicial por não possuírem o exercício da posse no imóvel.

Argumentam ainda acerca de ausência de dano ambiental significativo e aplicação do princípio da proporcionalidade.

Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo.

O pedido vindicado, foi indeferido (id. 130816150).

As contrarrazões apresentada pelo Ministério Público (id. 156597689).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento do Recurso (id. 157867567).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO DANIEL BERTO e OUTRO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte que, na Ação Civil Pública Ambiental nº 1000763-90.2021.811.0090, deferiu o pedido de tutela de urgência para: a) Proibir os Agravantes de prosseguir com a exploração econômica das Fazendas JM e JM II, abstendo-se de realizar quaisquer atividades no local, tais como pecuária, piscicultura, agricultura, edificações etc; b) O retorno das atividades se dará somente com a devida regularização ambiental e obtenção das respectivas licenças para tanto; c) Promover a inscrição dos aludidos imóveis rurais no Cadastro Ambiental Rural (CAR) junto à Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA).

O MM. Juiz do feito, assim decidiu:

“[...] dispõe o artigo 300, caput, do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido, a probabilidade do direito, tal como o nome sugere, consiste na indicação da possibilidade de o direito material instrumentalizado na demanda judicial venha a ser concedido quando da prestação da tutela jurisdicional, ou seja, indicativos de que o autor seja detentor do direito alegado. Este requisito se evidencia pela análise dos relatórios técnicos e de inspeção que acompanham a inicial, uma vez que indicam que os imóveis rurais não possuem regularização e licença ambiental para a prática de exploração de atividade econômica nas áreas. Como cediço, o licenciamento ambiental é um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente (art.9º, inciso IV, da Lei nº6.938/97), sendo conceituado como o procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental (art.1º, inciso I, da Resolução CONAMA nº237/97). Por meio desse instrumento, o órgão ambiental estabelece condições, restrições e medidas de controle das atividades que utilizem recursos naturais, que sejam efetivas ou potencialmente poluidoras, de forma a concretizar o princípio fundamental do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e o princípio da prevenção de danos ambientais. Segundo a Resolução CONAMA nº237/97, o licenciamento ambiental compreende a Licença prévia - LP, Licença de instalação - LI e Licença de operação – LO, sendo que o empreendimento deverá percorrer todas essas fases e, após ser aprovado, será considerado viável em termos ambientais. Importante ressaltar que durante as visitas técnicas realizadas constatou-se que os requeridos realizavam exploração de atividade de pecuária na área. Posteriormente no ano de 2020, no último relatório técnico realizado, averiguou-se que os requeridos não atenderam as notificações anteriormente realizadas no sentido de obter autorização para funcionar atividade de recursos ambientais potencialmente poluidora. A respeito dos referidos princípios, leciona Romeu Thomé: “Evitar a incidência de danos ambientais é melhor que remediá-los. Essa é a ideia chave dos princípios da prevenção e da precaução, já que as sequelas de um dano ao meio ambiente muitas vezes são graves e irreversíveis. Tais princípios se caracterizam como dois dos mais importantes em matéria ambiental, tendo em vista a tendência atual do direito internacional do meio ambiente, orientado mais no sentido da prevenção do que no da reparação. (...) O princípio da prevenção é orientador no Direito Ambiental, enfatizando a prioridade que deve ser dada às medidas que previnam (e não simplesmente reparem) a degradação ambiental. A finalidade ou o objetivo final do princípio da prevenção é evitar que o dano possa chegar a produzir-se. Para tanto, necessário se faz adotar medidas preventivas. (...) Já o princípio da precaução foi proposto formalmente na Conferência do Rio 92 e é considerado uma garantia contra os riscos potenciais que, de acordo com o estado atual do conhecimento, não podem ser ainda identificados. Este princípio afirma que no caso de ausência da certeza científica formal, a existência do risco de um dano sério ou irreversível requer a implementação de medidas que possam prever, minimizar e/ou evitar este dano”. (Manual de Direito Ambiental, 3ª Edição, Editora Juspodivm, 2013, pág. 67-69). Frisa-se que o perigo que justifica a concessão de tutela de urgência é de dano concreto e atual, ou seja, aquele em que se encontra na iminência de ocorrer ou, ainda, dano grave, que possua aptidão de prejudicar ou gerar impedimento à fruição do direito, desde que de grande intensidade. Ademais, a presença do perigo de dano e/ou o risco ao resultado útil do processo caso a medida não seja concedida nesse momento se dá pelo agravamento dos danos ambientais já perpetrados no local, que pode ocasionar danos irreversíveis ao meio ambiente ali existente. Ante o exposto
, DEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado para: a) PROIBIR os requeridos de prosseguir com a exploração econômica das Fazendas JM e JM II, abstendo-se de realizar quaisquer atividades no local, tais como pecuária, piscicultura, agricultura, edificações etc; b) O RETORNO das atividades se dará somente com a devida regularização ambiental e obtenção das respectivas licenças para tanto; c) PROMOVER a inscrição dos aludidos imóveis rurais no Cadastro Ambiental Rural (CAR) junto à Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA); d) DETERMINO a expedição de ofício Secretaria de Estado de Meio Ambiente, dando conhecimento da distribuição do presente feito para que, dentro de suas atribuições, REALIZE a fiscalização no local, a fim de verificar o cumprimento da determinação;
e) nos termos do artigo 5º, §2º, da Lei Federal n.º 7.347/1985, DETERMINO a intimação do Estado de Mato Grosso e do Município de Nova Canaã do Norte-MT para que manifestem interesse em INGRESSAR na lide na condição de litisconsorte ou assistente litisconsorcial (id. 125375659)

Anote-se, inicialmente, que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe, somente, a análise do acerto, ou desacerto, do ato objurgado, sob pena de supressão de instância.

Da análise do caderno processual, verifica-se que o Agravante manejou a Ação Civil Pública, em face do Agravante, por suposto dano ambiental, consistente no desmatamento ilegal, a corte raso, em 21,601 hectares de floresta nativa e exploração de pecuária sem a competente licença ambiental.

É de se observar que os autos foram instruídos com documentos, tais como, Auto de Infração n. 522797-D e 699290-D e Termo de Embargo 461897 (id. 12537588 – p. 25-28) e Relatório de Infração administrativa, que dão conta do desmatamento em área de vegetação nativa.

Veja-se que
, in casu
, para o deferimento da antecipação da tutela é necessária a presença dos requisitos autorizadores, de modo que a constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada.

E de outra banda, o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado.

O fundamento utilizado pelos Recorrentes de que não foram responsáveis pelo dano efetivado e não detém mais a posse do imóvel onde foi constatado o ilícito ambiental, demanda regular instrução probatória, de sorte que as possíveis irregularidades serão discutidas ao longo do processo, especialmente em observância ao momento em que vivemos, em que há uma clara necessidade de preservação do meio ambiente.

Mesmo porque o limite de cognição deste recurso restringe-se ao que foi objeto de análise na instância de origem sendo que a respeito da legitimidade somente foi abordada sob o aspecto da possibilidade do judiciário impor penalidades.

Assim, analisando os argumentos esposados no presente Agravo e os documentos que o acompanham, atendem os requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal.

De igual forma, verifica-se que no Relatório Técnico nº 362/UDALTAFLO/SEMA/2017 consigna que foi constatado :

[...] levando em consideração as áreas vistoriadas, as quais estão inseridas na propriedade fiscalizada pelo IBAMA no ano de 2011, foi possível verificar que houve um desmembramento da propriedade embargada. Após a vistoria in loco entramos em contato com o proprietário da Estância Santa Bárbara, o Sr. Francisco Sergio Machado onde este nos informou ter comprado a propriedade no ano de 2012 e que a mesma encontra-se com novo termo de Embargo lavrado pelo IBAMA no ano de 2013. Ao consultar o banco d dados da SEMA, referente a essas três propriedades que faziam parte do imóvel rural embargado no ano de 2011, foi constatada as seguintes informações:

Fazendas JM pertencentes ao Sr. João Daniel Berto, não possui inscrição no SIMCAR, não possui LAU válida até a presente data, não possui PRA e não possui APF. Ainda em vistoria não foi constatado novas supressões vegetais do imóvel rural. Fazendas JM II pertencentes ao Sr. João Carlos Berto, possui inscrição no SIMCAR com análise pendente não possui LAU válida até a presente data, não possui PRA , não possui APF válida até a data de 28/02/2018 e possui um Termo de Compromisso referente ao pedido da APF. Ainda em vistoria não foi constatado novas supressões vegetais na área do imóvel rural.(id. 125375688 – p. 51-53)

Portanto, verifica-se a existência de indícios suficientes de dano causado ao meio ambiente decorrente do desmatamento de vegetação natural.

Daí consequente, o dever dos Agravantes de sobrestarem as atividades atentatórias ao meio ambiente e tomar as providências necessárias para a regularização das áreas que estão em sua posse evidente, mormente se considerarmos que, em sede de meio ambiente,
“esperar não é saber
” o que justifica o perigo em desfavor da natureza.

Daí decorre, a imposição de abster-se de exercer qualquer atividade na propriedade rural, a qual se mostra imprescindível.

Aliás, cuida-se de
“medida acautelatória de evidências e do interesse público contra a possibilidade de continuação da conduta ilícita ou de exacerbação tanto do risco de dano futuro, como de degradação já acontecida”
(STJ, Segunda Turma, REsp 1668652/PA, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de fevereiro de 2019).

Ademais, a supressão de vegetação natural, traduz-se em conduta instantânea de efeitos permanentes, em que as consequências persistem e se prolongam no tempo; logo, em matéria de meio ambiente, fazer cessá-las, é providência de urgência, ante o dever a todos imposto pela Constituição da República Federativa do Brasil de
“defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”
(artigo 225, cabeça).

Reforço que as questões apresentadas neste Recurso poderão ser apreciadas, de forma concreta e com amplitude, depois da completa instrução da ação de base, quando, então, dar-se-á o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, em matéria de Agravo, como é cediço, cabe avaliar, somente, o acerto, ou não, da decisão na matéria julgada.

Esta e. Corte vem decidindo em favor da preservação do meio ambiente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA DE OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE — OBRIGAÇÃO DE FAZER — PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) E A RESPECTIVA EXECUÇÃO — POSSIBILIDADE.O desmatamento de vegetação nativa em área de objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, causa dano ao meio ambiente, a autorizar a imposição de medidas que visam cessar a degradação ao meio ambiente. O perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da liminar, com o objetivo de obrigar o particular a recompor a área degradada, com a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD (anterior denominação do Projeto de Recomposição de Área Degradada ou Alterada – PRADA) no prazo de sessenta (60) dias e execução deste no prazo de cento e oitenta (180) dias contados de sua aprovação. Recurso provido em parte.(N.U 1013691-18.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 24/05/2023)

Diante de tais considerações, em detida análise dos argumentos recursais, à luz da documentação carreada a este recurso, posto que inexistentes os fundamentos que permitam alterar o entendimento do Juízo do primeiro grau, de modo que a decisão Agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023